Tribunal: TJMT
Processo: 0014129-74.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014129-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ROGERIO PEGORARI - CPF: 513.242.021-49 (APELANTE), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DEFENSIVA DE CHEQUES DADOS EM CAUÇÃO AFASTADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXIGÊNCIA DE GARANTIA PELO HOSPITAL – HIGIDEZ DOS TÍTULOS – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afigura-se legítima a cobrança de despesas hospitalares por internação e tratamento médico de paciente, se não restaram demonstrados vício de consentimento na assinatura do Contrato de Assistência Médico-Hospitalar e, nem mesmo, na emissão dos cheques para o pagamento dos serviços prestados. Higidez dos títulos reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCO ROGERIO PEGORARI, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0014129-74.2018.8.11.0041 ajuizado em desfavor do HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID 155547318 o apelante assegura que o valor dos cheques foi gasto com internação e tratamento que deveria ter sido suspenso para a realização da cirurgia ocorrida, em razão do histórico hospitalar da paciente, contudo, não o foi, acarretando em gastos indevidos. Defende que os cheques foram apresentados como caução.

Dessa forma requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a execução originária, declarando inexigível o título de crédito apresentado, tendo em vista tratar-se de cheque caução, e condenando a apelada, por litigância de má-fé, a pagar a multa e a indenização, bem como as custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado ofertou as contrarrazões no ID 155547320, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão a parte recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a Sra. Etelvina, amigo/familiar da parte recorrente, fora submetido, na data de 28.01.2014, a procedimento cirúrgico no estabelecimento hospitalar da parte recorrida, sendo as despesas hospitalares pagas antecipadamente.

Ocorre que, após o procedimento, a paciente teve complicações, estendendo o prazo de internação, o que acarretou novos gastos, adimplidos por meio dos títulos
sub judice.

A parte autora, ora apelante, não nega que tenha sido executados os serviços que deram origem à dívida, porém, sustenta ser indevida a cobrança, sob o fundamento de os gastos terem ocorrido em razão de erro médico e de que os títulos terem sido emitidos à título de caução.

Nesse sentido não há o menor indicativo nos autos. As provas produzidas não revelam que os cheques foram emitidos a título de caução. Ao contrário. O apelante reconhece que os valores foram despendidos com gastos do paciente para cobertura integral dos procedimentos médicos-hospitalares.

Neste sentido andou bem o juízo sentenciante, ao relatar precisamente o deslinde dos fatos, os quais transcrevo abaixo,
in verbis:

“Verifica-se que os títulos que embasam a execução são dois cheques, sendo o de n. 000019, no valor de R$ 20.000,00 e outro de n. 000020, no valor de R$ 37.794,64, e não o contrato de prestação de serviço, ademais, é incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes.

No mais, analisando o prontuário médico da paciente Etelvina, não foi localizada informação de laudo do médico pneumologista Dr. Clóvis e/ou indicação quanto à necessidade de ministração de medicamento indicado por esse (Ids. 38111350/38112900), aliás, a parte embargante sequer informou o nome do referido remédio na inicial.

Assim, não há prova de que a internação da paciente se estendeu em razão da falha na prestação do serviço da parte embargada, e sendo este devidamente prestado, é devida a contraprestação.

E no caso dos autos, á conta em cobrança não aparenta obrigação de excessiva onerosidade, sob o ponto de vista legal, pois o valor de uma internação em UTI e da cirurgia realizada é notoriamente elevado pela natureza dos recursos, dos serviços e dos aparatos tecnológicos empregados, e não pela supervalorização arbitrária da necessidade do paciente.”

Desse modo, não é crível querer se eximir do pagamento das despesas médico hospitalares contraídas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, se a emissão do título foi voluntária e consciente, como de fato foi, acolher a tese defensiva corresponderia a beneficiar o recorrente pela própria torpeza.

Trata-se, pois, de contratação particular e foi essa a origem dos cheques, o que afasta o pedido de descaracterização da liquidez e certeza do título, bem como a sua força executória.

Há precedentes em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE DESPESAS HOSPITALARES. LEGITIMIDADE DA DEMANDANTE. OBRIGAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELA INTERNAÇÃO FORMALMENTE ASSUMIDA. A duplicata, emitida com base em contrato de prestação de serviços hospitalares, devidamente protestada, tendo a autora assinado o documento como responsável solidária pelas despesas não cobertas pelo convênio de saúde e não negando a efetiva prestação dos serviços, está formalmente constituída e deve ser adimplida, sendo, nessas circunstâncias, legítima para figurar como devedora no título extrajudicial e parte passiva na relação processual. APELO DESPROVIDO". (Apelação Cível Nº 70014650436, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 25/05/2006)

"APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 1.Cerceamento de defesa não configurado. Eventual má prestação de serviços pelo hospital demandado, diante da especialidade da cirurgia realizada, somente poderia ser aferida mediante prova pericial médica, não requerida pela autora. Prova testemunhal prescindível. Autorizado o julgamento antecipado da lide com base na documentação acostada. 2.Incontroversa a execução dos serviços hospitalares descritos nas notas fiscais, embora questionada pela autora a obrigação de pagamento, sob a alegação que a nova internação derivara de seqüelas, circunstância não evidenciada nos autos. Demonstrado que a cirurgia anterior fora realizada de modo satisfatório, sem intercorrência, retornando a autora para nova internação porque acometida de pneumonia, doença que não guarda necessária relação com o procedimento anterior. 3.Assinado pela autora contrato de prestação de serviços hospitalares com a instituição demandada, pelo que entregou cheques em garantia de pagamento, devolvidos por contra-ordem, não se sustenta a tese de que indevido o valor da duplicata. Higidez do título reconhecida. Apelo da autora improvido, por maioria". (Apelação Cível Nº 70022186142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 03/04/2008)

Portanto, resta claro que não procede a tese defensiva atinente à nulidade da obrigação, de modo que os atributos cambiários do título permanecem hígidos, obrigando o emitente ao seu pagamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Observados o trabalho adicional realizado, mostra-se razoável a majoração dos honorários anteriormente fixados de 10% para o importe de 15% do valor atualizado da causa, obedecidos, assim, os limites do art. 85, § 2º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023